Tribunal: STJ
Processo: 1141855-38.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787545 - SP (2024/0416312-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO
CABESP
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
AGRAVADO
: JOSE ARTINI NETTO
ADVOGADOS
: MÁRIO DE SOUZA FILHO - SP065315
MARCELO MARCOS ARMELLINI - SP133060
ANA CRISTINA ALVES FERREIRA - SP172654
ANSELMO ANTONIO DA SILVA - SP130706
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III,
CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e8c7f644-9719-415f-838e-8d12f766a39f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787545 - SP (2024/0416312-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO
CABESP
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
AGRAVADO
: JOSE ARTINI NETTO
ADVOGADOS
: MÁRIO DE SOUZA FILHO - SP065315
MARCELO MARCOS ARMELLINI - SP133060
ANA CRISTINA ALVES FERREIRA - SP172654
ANSELMO ANTONIO DA SILVA - SP130706
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA BENEF DOS
FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO (CABESP) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre, em virtude da (i) ausência de omissão no acórdão
recorrido; (ii) impossibilidade de análise de afronta a portarias e resoluções; e (iii)
incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ, e 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, CABESP reiterou seu apelo nobre e
defendeu que
ainda restam pontos omissos no acórdão recorrido;
descabe falar
(1)
(2)
na incidência da Súmula n. 284 do STF, bem como o apelo nobre não requer a análise
Documento eletrônico VDA50516736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: a9c11121-9c1d-425e-bfc8-dce24392c5ff

do regulamento do seu estatuto; e

(3) as questões de fato necessárias à resolução da
lide foram devidamente apreciadas pela C. Corte de Origem, órgão jurisdicional ao qual
incumbe a última palavra a respeito dos fatos e provas trazidos à apreciação do Poder
Judiciário. Diante disso, pretendeu-se com o recurso especial tão somente a atribuição
de nova definição jurídica sobre quadro fático já devidamente consolidado no E.
; para
Tribunal a quo
a apreciação das questões jurídicas acima sintetizadas, não é, de
forma alguma, necessário o reexame de fatos e provas, razão pela qual a Súmula no 7
; e para
/STJ não apresenta óbice ao seguimento do presente recurso
avaliar a
controvérsia posta nos autos, manifestamente prescinde-se do exame de provas, pois
o v. acórdão recorrido, ao firmar sua conclusão, explicitou que mesmo o agravado ter
sido demitido sem justa causa, por alusão ao direito adquirido, teria direito de
permanecer como associado da CABESP, bastando que se avalie se tal afirmação é
ou não contrária à boa-fé objetiva e às regras dos artigos 54 e 59 do Código Civil, o
(e-STJ, fls. 499/516).
que dispensa o exame de provas e fatos
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 519/527).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Isso porque, da análise do agravo em recurso especial, verifica-se que o
inconformismo não se dirigiu, de forma específica, contra todos os fundamentos da
decisão agravada, na medida em que não refutou, de forma arrazoada, a incidência
das Súmulas n. 5 e

7, ambas do STJ, ao caso.
Como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em
recurso especial, a incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ, deve o agravante
não apenas mencionar que os referidos enunciados devem ser afastados, mas
também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame do contrato
e dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias
ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se pretende o reexame
, o que não ocorreu.
de fatos e provas
No caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que

O recurso da ré não comporta provimento.
[...]
Restou incontroverso que o autor era empregado do Banco do Estado
de São Paulo, de modo que era associado da ré (entidade de
autogestão de plano de saúde), nos termos do art. 4°, I, do Estatuto
Social (fls. 163).
Documento eletrônico VDA50516736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: a9c11121-9c1d-425e-bfc8-dce24392c5ff

Em sequência, o autor obteve aposentadoria por tempo de
contribuição junto ao INSS em
(fls. 52) e continuou
25/05/2017
trabalhando como empregado do Banco, até sua dispensa sem justa
causa em
(fls. 35).
07/04/2018
Cinge-se a controvérsia em saber se a aposentadoria sem
encerramento do vínculo empregatício e posterior dispensa sem justa
causa garantem o direito do autor à manutenção da condição de
associado ou se possui apenas o direito à manutenção do plano de
saúde, com fundamento no art. 31 da Lei 9.656/98.
A questão controvertida não prescinde da interpretação do estatuto da
associação ré, que deve definir os requisitos para admissão e
exclusão de associados (art. 54, II, do Código Civil).
Nesse particular, o referido estatuto dispõe o seguinte (fls. 163-164):

Art. 4.O quadro social da CABESP é composto por:
I. Funcionários do Banco Santander (Brasil) S.A. e suas
empresas do Conglomerado, originários do Banco do
Estado de São Paulo, S.A. e demais empresas do
conglomerado Banespa, admitidos até
;
20/11/2000
II. Funcionários da CABESP admitidos até
[...]
15/09/2017
Parágrafo 3o O funcionário associado que se desligar do
Banco
Santander
(Brasil)S.A.,
do
Conglomerado
Santander ou da CABESP por motivo de aposentadoria,
não perde a sua condição de associado, mantidas, porém,
suas obrigações, inclusive quanto ao pagamento das
contribuições devidas à CABESP.
[...] Art. 9. São casos de exclusão do associado do Quadro
Social da CABESP, sem direito à devolução das
contribuições pagas, compensação ou indenização de
qualquer natureza:
I - a demissão do emprego do Banco Santander (Brasil) S.
A., de quaisquer empresas do Conglomerado Santander e
da própria CABESP, ainda que a pedido do próprio
funcionário;

Extrai-se das cláusulas transcritas supra que o estatuto não contém
disposição clara para a hipótese em que o empregado se aposenta,
porém opta por manter o vínculo empregatício e, só então, é
dispensado.
Todavia, em interpretação finalística dos atos negociais sub judice,
evidencia-se que a intenção das regras é tornar definitiva a condição
de associado para o empregado que se aposente, devido à solidez do
vínculo constituído com a entidade de autogestão.
Assim, o art. 9°, I, do Estatuto Social seria restrito às hipóteses em que
a dispensa do trabalhador ocorreu antes da concessão da
aposentadoria pela Previdência Social, indicando que ainda não havia
adquirido relação estável com a associação ré.
Noutro giro, cumpre rechaçar explicitamente a alegação da ré de que a
assinatura do documento de fls. 249 configura “novação” e
consequente perda do direito à manutenção da qualidade de
associado.
Com efeito, verifica-se que tal “Termo de Opção” foi redigido em
linguagem técnica e inacessível ao leigo, pois fazia referência a
Documento eletrônico VDA50516736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: a9c11121-9c1d-425e-bfc8-dce24392c5ff

aplicação de normas da Lei 9.656/98 sem esclarecer seu conteúdo ou
as repercussões práticas na esfera do autor.
Na realidade, ao fazer a escolha por “manutenção da condição de
beneficiário de assistência à saúde”, o autor tinha a legítima
expectativa de que continuaria a manter o direito ao plano de saúde
nas mesmas condições outrora ofertadas.
Acrescente-se que o documento foi assinado em dezembro de 2017,
ou seja, antes de sua dispensa da ex-empregadora, a indicar que não
havia a mínima ciência acerca da relação entre tal manifestação e a
renúncia futura de direitos decorrentes da condição de associado.
Dessa forma, ante as circunstâncias da declaração, é de rigor
reconhecer a ausência de intenção de novar ou comportamento
contraditório por parte do autor, tornando imprestável tal documento
para modificar sua esfera jurídica.
Nesse sentido, em casos análogos envolvendo a associação ré, este
E. TJSP possui jurisprudência consolidada de que o aposentado que
continua a trabalhar e vem a ser dispensado mantém o direito à
condição de associado [...].
Em segundo lugar, o recurso do autor comporta provimento.
Realmente, razão assiste ao autor que a sentença recorrida foi citra
petita, porquanto o valor da contribuição associativa também era
objeto da crise de certeza entre as partes e, assim, deveria ser
expressamente abrangido pela tutela jurisdicional.
Dessa forma, nos termos do art. 1013, §3°, III, do CPC, impõe-se o
imediato julgamento do pedido omisso nesta instância recursal, porque
a causa prescinde de instrução probatória.
Reconhecida a condição de associado do autor, o Estatuto Social da
ré prevê que a contribuição mensal deve alcançar a cifra de 6% da
remuneração mensal (art. 17, I e II), que é entendida para os
aposentados como “os proventos recebidos diretamente da
Previdência Social, acrescidos dos abonos concedidos pelo Banco
Santander (Brasil) S.A., demais empresas do Conglomerado
Santander e da própria CABESP, a qualquer título, na forma do item
anterior
ou
complementação
de
aposentadoria
paga
pelo
BANESPREV” (art. 17, IV, “b”).
Portanto, o valor a ser cobrado mensalmente do autor é 6% de sua
aposentadoria do INSS mais previdência complementar paga pelo
BANESPREV, enquanto durar o direito aos proventos suplementares.
Em suma, reforma-se a sentença para declarar que o valor das
contribuições mensais do autor equivale a 6% de sua aposentadoria
do INSS mais previdência complementar paga pelo BANESPREV,
enquanto durar o direito aos proventos suplementares.
Diante do desfecho dado ao recurso da ré, ficam os honorários
advocatícios devidos aos patronos do autor majorados para 12% do
valor da condenação, o que atende o disposto no art. 85, §11, do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da ré e dou
provimento ao recurso do autor (e-STJ, fls. 397/405 - sem destaques
no original).

Desse modo, ao contrário do que CABESP quer fazer crer, tendo ela partido
de premissas que desafiam aquelas assentadas pelo acórdão recorrido, especialmente
, não
no que se refere ao regulamento da CABESP e aos efeitos do Termo de Opção
Documento eletrônico VDA50516736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: a9c11121-9c1d-425e-bfc8-dce24392c5ff

se vislumbra, das razões recursais apresentadas, nenhuma questão federal a ser
dirimida nesta Corte Superior.
Em resumo, nas razões do agravo em recurso especial, CABESP se limitou
a renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem, no
entanto, evidenciar a inadequação da fundamentação adotada.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar
os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser
mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 856.954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
sem destaque no original)
20/4/2016 –

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no
182 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 797.056/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe

sem destaque no original)
2/2/2016 –

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente a barreira anteriormente mencionada.
Conforme já decidiu o STJ:
Documento eletrônico VDA50516736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: a9c11121-9c1d-425e-bfc8-dce24392c5ff

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
,
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
sem destaque no original)
26/11/2008 –

Com efeito, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez
que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do
CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
sem destaque no original)
22/9/2016 –

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 881.656/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe
sem destaque no original)
6/9/2016 –
Documento eletrônico VDA50516736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: a9c11121-9c1d-425e-bfc8-dce24392c5ff

Nesse contexto, porque CABESP não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, o não conhecimento do seu agravo em recurso
especial é medida que se impõe.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
de 12% para 15% o valor dos honorários advocatícios
MAJORO
anteriormente fixados em favor de JOSE ARTINI NETTO, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA50516736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: a9c11121-9c1d-425e-bfc8-dce24392c5ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.787.545 / SP
Número Registro: 2024/0416312-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11418553820238260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO
CABESP
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
AGRAVADO
: JOSE ARTINI NETTO
ADVOGADOS : MÁRIO DE SOUZA FILHO - SP065315
MARCELO MARCOS ARMELLINI - SP133060
ANSELMO ANTONIO DA SILVA - SP130706
ANA CRISTINA ALVES FERREIRA - SP172654
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 33d897c9-7887-4871-84f9-2b2921256660

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 33d897c9-7887-4871-84f9-2b2921256660